Tribunal: TJBA
Processo: 8042623-93.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042623-93.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRMAOS SOARES DA CUNHA E CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, EDUARDO LIMA SODRE

AGRAVADO: CLUBE BAHIANO DE TENIS

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, ICARO D EMIDIO GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519, DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso dos autos, não há que se falar em escoamento do prazo para pagamento voluntário, seja porque a execução versava sobre reintegração de posse e não pagamento de quantia líquida e certa, seja porque, quando do oferecimento da impugnação, o juízo ainda não havia se manifestado sobre a caução ofertada pela Exequente.

2. Diante da interpretação cumulativa dos arts. 520, inciso IV, 523, caput, e, §1º, do CPC, e, à luz da Súmula 519, do STJ, tendo em vista que a hipótese dos autos versa sobre Cumprimento Provisório de Sentença que detinha como comando reintegração de posse de bem imóvel e não obrigação de pagar quantia líquida e certa, faz-se imperioso reconhecer a impossibilidade de condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e, por conseguinte, o acerto da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Agravo de Instrumento n. 8042623-93.2021.805.0000
, em que figuram, como Agravante
IRMÃOS SOARES DA CUNHA E CIA LTDA. ME
. e como Agravado
CLUBE BAHIANO DE TENIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. –

Relator